Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUIZ SÉRGIO HILÁRIO RIBEIRO, por meio do seu advogado particular, no qual requer a concessão do indulto natalino com base no Decreto no 9.246/2017. Verifica-se que a petição inicial foi subscrita por advogado particular, Dr. Julio Cesar Ferreira Alves, OAB/DF 58.295. Contudo, não há cadastro de advogado no feito. Compulsando os autos da execução, 0049711-06.2013.8.07.0015, verifica-se que foi juntada procuração em 30/10/21 (mov. 123.2 – SEEU). Apesar de o referido advogado ter renunciado ao mandado em 11/01/2022 (mov. 158.1 – SEEU), está atuando no processo de execução desde 04/05/2022 (mov. 201.1 – SEEU). Nesse cenário, cadastrem o advogado nos autos. Em seguida, o intime para que regularize a representação processual e se manifeste sobre o despacho de ID. 48319987. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 3 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora